Tribunal: STF
Processo: AP 2078
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se dos Ofícios encaminhados pelo Juízo da Vara Criminal, Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública de Peabiru/PR, por meio dos quais comunica possíveis descumprimentos das medidas cautelares impostas a WALACE DA SILVA MEDEIROS (protocolo 6473/2024 – ID 53985f7b da PET 10820).



    Desse modo, foram expedidos diversos relatórios pelo referido juízo fiscalizador, os quais informam que o violou a zona de inclusão do monitoramento eletrônico nos dias 06/07/2023, 15/07/2023 das 15h17 às 15h42, 15/07/2023 das 13h56 às 14h21, 15/07/2023 12h24 às 12h46, 15/07/2023 das 09h32 às 09h58, 15/07/2023 das 08h04 às 08h25, 12/08/2023 das 11h43 às 12h06, 12/08/2023 das 09h36 às 10h10, 05/08/2023 das 12h19 às 12h42, 05/08/2023 das 11h33 às 11h55, 29/07/2023 das 15h56 às 16h24, 29/07/2023 das 15h30 às 15h51, 29/07/2023 das 12h59 às 13h30, 29/07/2023 10h08 às 10h29, 22/07/2023 das 14h35 às 14h59, 22/07/2023 das 12h36 às 12h58, 22/07/2023 das 09h41 às 10h06, 16/09/2023 das 15h02 às 15h31, 16/09/2023 das 13h01 às 13h39, 16/09/2023 das 12h00 às 12h22, 23/09/2023 das 12h38 às 13h07, 23/09/2023 das 11h18 às 11h46, 30/09/2023 das 09h36 às 10h, 21/10/2023, 14/10/2023 das 12h10 às 12h45, 14/10/2023 das 07h57 às 08h18, 28/10/2023 das 11h11 às 11h35, 28/10/2023 das 07h45 às 08h11, 21/11/2023 das 14h57 às 15h30, 18/11/2023 das 11h54 às 12h21, 18/11/2023 das 07h49 às 08h22, 11/11/2023 das 17h10 às 17h33, 11/11/2023 das 14h59 às 15h25, 11/11/2023 das 12h27 às 12h54, 11/11/2023 das 09h39 às 10h02, 04/11/2023 das 16h31 às 16h57, 04/11/2023 das 12h55 às 13h16, 04/11/2023 das 10h38 às 11h00, 25/11/2023 das 16h19 às 16h44, 25/11/2023 das 10h às 10h30, 25/11/2023 das 08h7 às 08h33, 09/12/2023 das 17h43 às 18h04, 09/12/2023 das 13h20 às 13h44, 09/12/2023 das 11h30 às 11h56, 09/12/2023 das 09h23 às 09h51, 02/12/2023 das 16h às 16h20, 02/12/2023 das 12h31 às 12h53, 30/12/2023 das 12h37 às 13h03, 23/12/2023 das 17h07 às 18h01, 23/12/2023 das 14h48 às 15h09, 23/12/2023 das 12h25 às 12h50, 23/12/2023 das 09h29 às 09h54, 16/12/2023 das 18h28 às 19h07, 16/12/2023 das 15h14 às 15h44, 16/12/2023 das 13h06 às 13h34, 16/12/2023 das 10h50 às 11h11, 16/12/2023 das 07h47 às 08h13, 13/01/2024 das 16h04 às 16h47, 06/01/2024 das 12h41 às 13h04, 17/01/2024 das 14h02 às 14h06, 17/01/2024 das 11h57 às 13h55, 17/01/2024 das 11h21 às 11h49, 03/02/2024 das 10h55 às 11h19, 03/02/2024 das 09h17 às 09h39, 03/02/2024 05h51 às 07h39.



    No mesmo ofício vieram as justificativas do réu, que se referem ao exercício do seu trabalho, como “taxi dog” e por ser titular de “pet shop” junto com sua esposa.



    Intimada para que complementasse suas justificativas, a Defesa apresentou as seguintes justificativas para os descumprimentos dos dias 06/07/2023, 17/01/2024 e 03/02/2024 (petição STF nº 36271/2024), ex vi:



    “JUSTIFICATIVA DO REGISTRO DE VIOLAÇÃO DE MONITORAMENTO REFERENTE AO DIA 06/07/23: Conforme comprovam os documentos que ora se juntam, o requerido precisou deslocar-se à agência do INSS de Campo Mourão/PR, a fim de conseguir formalizar seu pedido de auxílio desemprego. 



    JUSTIFICATIVA PARA O REGISTRO DE VIOLAÇÃO DE MONITORAMENTO NO DIA 17/01/2024: O sistema apontou rompimento de monitoramento, porque o requerido precisou se deslocar até Cruzeiro do Oeste/PR, para levar sua esposa, Gislaine da Costa Cruz Medeiros, até Central de Monitoramento, a fim de que fosse retirado o equipamento de monitoramento dela (protocolo de agendamento sob o n.º 1705 4052 06). Todavia, o requerido não conseguiu anexar o comprovante de agendamento, eis que fora informado (mensagem whatsapp anexa) que o responsável pelo complexo está em férias e somente ele poderia fornecer tal documento. Assim sendo, caso Vossa Excelência entenda necessário, requer seja oficiado o Centro de Monitoramento de Cruzeiro do Oeste, para que encaminhe cópia do protocolo de agendamento de retirada de monitoramento de Gislaine da Costa Cruz Medeiros. 



    JUSTIFICATIVA PARA O REGISTRO DE VIOLAÇÃO DE MONITORAMENTO NO DIA 03/02/2024: No dia 02/02/24, o enteado do requerido embarcou em Joinville (SC) com destino a Campo Mourão, com previsão de desembarque para o dia 03/02/24 (documento passagem ônibus anexa). Ocasião em que Walace teve que ir até a rodoviária de Campo Mourão, para apanhar o enteado, eis que, conforme já mencionado, sua esposa não possui carteira de habilitação”. 



    Posteriormente, sobreveio Petição juntada aos autos (protocolo 26538/2024 – eDoc. 42), por meio da qual o Réu, tece justificativas para as demais demais violações, frisando que já foram devidamente justificadas na vara e que as mesmas decorrem do trabalho de transporte, banho e tosa de animais, de segunda a sábado, das 08:00 às 18:00. Pleiteia que “sejam consideradas cumpridas as medidas impostas, eis que após a determinação de juntada de documentos que comprovassem a atividade laboral exercida, acreditou que seu pleito havia sido deferido, devido ao erro no envio do malote com o pedido para apreciação de Vossa Excelência (comprovante anexo), entretanto, só agora houve o indeferimento do pleito com posterior ciência do réu nestes autos”.



    É o breve relato,



    São diversos os episódios relatados pelo juízo referente ao descumprimento das medidas cautelares impostas ao Réu por ocasião da concessão de liberdade provisória (eDoc 36 e 45):



    No dia 06/07/2023, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão; 



    No dia 15/07/2023, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 15h17 às 15h42; 



    No dia 15/07/2023, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 13h56 às 14h21; 



    No dia 15/07/2023, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 12h24 às 12h46; 



    No dia 15/07/2023, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 09h32 às 09h58; 



    No dia 15/07/2023, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 08h04 às 08h525; 



    No dia 12/08/2023, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 11h43 às 12h06; 



    No dia 12/08/2023, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 09h36 às 10h10; 



    No dia 05/08/2023, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 12h19 às 12h42; 



    No dia 05/08/2023, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 11h33 às 11h55; 



    No dia 29/07/2023, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 15h56 às 16h24; 



    No dia 29/07/2023, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 15h30 às 15h51; 



    No dia 29/07/2023, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 12h59 às 13h30; 



    No dia 29/07/2023, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 10h08 às 10h29; 



    No dia 22/07/2023, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 14h35 às 14h59; 



    No dia 22/07/2023, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 12h36 às 12h58; 



    No dia 22/07/2023, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 09h41 às 10h06; 



    No dia 16/09/2023, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 15h02 às 15h31; 



    No dia 16/09/2023, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 13h01 às 13h39; 



    No dia 16/09/2023, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 12h00 às 12h22; 



    No dia 23/09/2023, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 12h38 às 13h07; 



    No dia 23/09/2023, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 11h18 às 11h46; 



    No dia 30/09/2023, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 09h36 às 10h; 



    No dia 21/10/2023, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 10h22 às 11h06; 



    No dia 14/10/2023, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 12h10 às 12h45; 



    No dia 14/10/2023, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 07h57 às 08h18; 



    No dia 28/10/2023, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 11h11 às 11h35; 



    No dia 28/10/2023, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 07h45 às 08h11; 



    No dia 21/11/2023, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 14h57 às 15h30; 



    No dia 18/11/2023, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 11h54 às 12h21; 



    No dia 18/11/2023, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 07h49 às 08h22; 



    No dia 11/11/2023, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 17h10 às 17h33; 



    No dia 11/11/2023, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 14h59 às 15h25; 



    No dia 11/11/2023, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 12h27 às 12h54; 



    No dia 11/11/2023, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 09h39 às 10h02; 



    No dia 04/11/2023, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 16h31 às 16h57; 



    No dia 04/11/2023, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 12h55 às 13h16; 



    No dia 04/11/2023, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 10h38 às 11h00; 



    No dia 25/11/2023, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 16h19 às 16h44; 



    No dia 25/11/2023, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 10h às 10h30; 



    No dia 25/11/2023, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 08h7 às 08h33; 



    No dia 09/12/2023, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 17h43 às 18h04; 



    No dia 09/12/2023, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 13h20 às 13h44; 



    No dia 09/12/2023, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 11h30 às 11h56; 



    No dia 09/12/2023, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 09h23 às 09h51; 



    No dia 02/12/2023, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 16h às 16h20; 



    No dia 02/12/2023, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 12h31 às 12h53; 



    No dia 30/12/2023, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 12h37 às 13h03; 



    No dia 23/12/2023, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 17h07 às 18h01; 



    No dia 23/12/2023, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 14h48 às 15h09; 



    No dia 23/12/2023, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 12h25 às 12h50; 



    No dia 23/12/2023, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 09h29 às 09h54; 



    No dia 16/12/2023, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 18h28 às 19h07; 



    No dia 16/12/2023, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 15h14 às 15h44; 



    No dia 16/12/2023, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 13h06 às 13h34; 



    No dia 16/12/2023, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 10h50 às 11h11; 



    No dia 16/12/2023, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 07h47 às 08h13; 



    No dia 13/01/2024, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 16h04 às 16h47; 



    No dia 06/01/2024, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 12h41 às 13h04; 



    No dia 17/01/2024, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 14h02 às 14h06; 



    No dia 17/01/2024, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 11h57 às 13h55; 



    No dia 17/01/2024, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 11h21 às 11h49; 



    No dia 03/02/2024, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 10h55 às 11h19; 



    No dia 03/02/2024, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 09h17 às 09h39; 



    No dia 03/02/2024, o monitorado incidiu na seguinte violação: Área de inclusão, das 05h51 às 07h39; 



    Observo que as justificativas apresentadas são plausíveis, eis que o réu apresentou documentos os quais comprovam que sua esposa GISLAINE DA COSTA CRUZ MEDEIROS é titular de estabelecimento empresarial de nome fantasia “PET STYLE” responsável por serviço de “táxi dog” bem como banho e tosa de animais domésticos. 



    Ademais, observo que, posteriormente ao indeferimento do pedido de flexibilização das medidas cautelares, não sobrevieram notícias de novos descumprimentos, o que demonstra que o réu passou a conformar suas atividades diárias nos termos das medidas cautelares que lhe foram impostas. 



    Destaco, também que as violações referentes aos dias 06/07/2023, 17/01/2024 e 03/02/2024 demonstraram-se como situações excepcionais devidamente justificadas.



    Por fim, cabe ressaltar que as violações decorrem do exercício das atividades laborais, afim de adquirir meios para subsistência ou circunstâncias excepcionais da vida cotidiana (06/07/2023, 17/01/2024 e 03/02/2024), bem como que o réu juntou documentos (eDocs. 56-68) . 



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente